Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS DECORRENTES DA COBRANÇA DE ALUGUERES. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATOS DIVERSOS DAQUELES QUE CONSTITUEM OBJETO DO PEDIDO PRINCIPAL. ART. 31 DA LEI No 9.099/95. NATUREZA DE RECONVENÇÃO. INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
1. As partes firmaram contrato de locação de imóvel, com vigência pelo prazo de seis meses. Entretanto, após alguns meses, a parte autora (Célia) alega ter sofrido cobranças indevidas da ré (Vera) referente ao pagamento de aluguel acordado. Relata que, além de ter sido injuriada com adjetivos pejorativos, chegou a ser agredida moralmente e ameaçada, fato que a levou sair às pressas do imóvel.
2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial de condenação em danos morais, pois não ficou comprovado qualquer ato ilícito ou ofensa à honra da autora aptos o suficiente para gerar o dever de reparação. Julgou improcedente, também, o pedido contraposto da parte ré, em razão de estar fundado em fato diverso do que constitui o objeto da controvérsia (cobrança de alugueres c/c imissão na posse do imóvel).
3. Em seu recurso, a parte autora/locatária sustenta que as ofensas perpetradas pela ré violaram sua honra subjetiva, atingindo sua dignidade, o que engendraria a obrigação de indenizar.
4. Já a ré/locadora, liminarmente, pleiteia a desocupação total do imóvel com auxílio de força policial, sob o argumento de que a existência de móveis e utensílios deixados pela autora impedem a ré de locar o imóvel. Nas razões de reforma, alega que o pedido contraposto, em verdade, tinha como escopo reaver o imóvel e não cobrar os alugueres, razão pela qual o pedido de desocupação do imóvel seria cabível no âmbito dos Juizados Especiais.
5. Recurso da parte autora: Inicialmente, cumpre esclarecer que o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é algo delicado e deve ser avaliado criteriosamente, mas, no caso, não é possível verificar qualquer dolo suficiente para lesionar a honra da autora.
6. Para que se configure ato ilícito civil - no caso de violação da honra através de injúria -, é necessária a presença de dolo específico, isto é, a clara intenção de beneficiar-se ofendendo ou de enaltecer-se diminuindo, o que não restou configurado.
7. As provas coligidas aos autos evidenciam, no máximo, troca de ofensas entre as partes, as quais são fruto de uma relação conflituosa, marcada por reiteradas desavenças que decorrem do próprio convívio no mesmo endereço e da relação locatícia em si.
8. Cabe ressaltar, também, que não é toda e qualquer ofensa, verbal ou escrita, dita no calor dos acontecimentos, que é capaz de depreciar a moralidade alheia e desvalorizar o indivíduo, degenerando em abuso e tornando-se conduta antijurídica. Portanto, ausente a conduta ilícita da ré, não se configura a responsabilidade civil.
9. Recurso da parte ré: o art. 31 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que ao réu é lícito formular pedido em seu favor, na contestação, desde que esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
10. Não obstante as alegações da parte ré, entendo que o pedido, de fato, não está fundado nos mesmo fatos, já que o pedido inicial diz respeito à responsabilidade civil e não a questões locatícias (cobrança de alugueres) ou possessórias (imissão na posse ou despejo).
11. Logo, por se tratar de pedido independente, a exigir nova cognição, o pedido contraposto formulado pela ré e o seu consequente recurso sequer comporta conhecimento, pois trata-se de autêntica reconvenção, não permitida no âmbito dos Juizados Especiais.
12. Portanto, a liminar que pretende o despejo e imissão na posse do imóvel encontra-se prejudicada, pois, além de estar atrelada à reconvenção, caracteriza-se como ação possessória, que, à luz do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95, somente são permitidas nos Juizados até o importe de quarenta salários mínimos, todavia sequer há, nos autos, menção ou prova do valor do imóvel. Portanto, prejudicado o pedido liminar.
13. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.